Tribunal: CARF
Processo: 15578.720033/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.720033/2013-35
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.922 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de abril de 2024
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASIL TRADING LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS - PARCELAMENTO - SALDO NEGATIVO
Estimativas parceladas e, portanto, confessadas e aptas a serem cobradas no
caso de inadimplência, devem integrar o saldo negativo de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial votando pelas conclusões a Conselheira Edeli Pereira Bessa, e, no mérito, por
maioria de votos, negar-lhe provimento, vencida a Conselheira Edeli Pereira Bessa que votou por
dar provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro Luiz Tadeu
Matosinho Machado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado
Mendonca Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira
Junior, Jandir Jose Dalle Lucca (suplente convocado). Ausente momentaneamente o Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Presidiu o julgamento o Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho
Machado.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.720033/2013-35
Fl. 6017
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.922 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720033/2013-35

A recorrente, Fazenda Nacional, inconformada com a decisão proferida, por meio
do Acórdão no 1302-005.393, interpôs, tempestivamente, recurso especial de divergência com
julgados de outros colegiados, em relação a seguinte matéria: “estimativas não recolhidas e
objeto de parcelamento – possibilidade de inclusão pelo Sujeito Passivo para apuração de direito
creditório”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação, em relação ao
tema proposto:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2007
(...)
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS DE IRPJ COBRADAS EM
PARCELAMENTO. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação de estimativas de IRPJ parceladas, os débitos serão
cobrados com base no parcelamento, e, por conseguinte, não cabe a glosa de tais
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração
de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
Em relação a essa divergência, foram oferecidos os acórdãos paradigmas no 9101-
004.447 e 9101-004.450, assim ementados:
AC no 9101-004.447
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
A utilização de indébito tributário exige que o direito seja líquido e certo. Se a
estimativa somente foi quitada em razão de posterior parcelamento, ela não pode ser
admitida no saldo negativo, ainda que o parcelamento seja formalizado depois da não
homologação de Declaração de Compensação - DCOMP apresentada para liquidação da
estimativa. O procedimento correto é apresentação de DCOMP à medida que o saldo
negativo vai sendo formado pelos pagamentos parcelados. Inadmissível a contribuinte
primeiro se beneficiar do crédito, para depois pagar o tributo que daria ensejo àquele
indébito, mormente se os benefícios concedidos no parcelamento impedem a
recomposição integral da mora.

AC no 9101-004.450
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002, 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
A utilização de indébito tributário exige que o direito seja líquido e certo. Se a
estimativa foi parcelada, ela somente pode ser admitida no saldo negativo na proporção
das parcelas pagas até a apresentação da Declaração de Compensação - DCOMP.
Fl. 6018
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.922 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720033/2013-35

Inadmissível a contribuinte primeiro beneficiar-se do crédito, para depois pagar o
tributo que daria ensejo àquele indébito.
Por meio do despacho de fls. 5.847-5.854, foi dado seguimento ao recurso em
relação a ambos os paradigmas.
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pelo contribuinte (fls. 5.862-
5.867), por meio das quais contesta o conhecimento e o mérito. Abaixo, transcrevemos a parte
relativa à contestação quanto ao conhecimento:
Para que exista divergência de interpretação à lei tributária, nos termos do art. 67 do
RICARF, é imperioso que haja igualdade de situações, objeto dos acórdãos paradigmas
e do acórdão recorrido. Não é o que se verifica no presente Recurso Especial, senão
vejamos.
Como brilhantemente fundamentado no v. acórdão recorrido, a situação apresentada no
presente processo diverge completamente das situações apontadas nos v. acórdãos
paradigmas, notadamente ante o fato de que, no presente caso, grande parte dos valores
apontados como estimativas apuradas em relação ao ano-calendário de 2007, referem-se
a quantias que, à data de transmissão da DComp no 05984.14385.191212.1.3.02-3209,
já estavam extintas, sob condição resolutória de sua posterior homologação, por meio
de DComp, o que não se verifica nos acórdãos paradigmas.
Evidencia-se, pois, que os paradigmas apresentados não se prestam para demonstrar a
divergência jurisprudencial, não preenchendo, portanto, o requisito do caput do art. 67 e
seu § 4o, do RICARF, impondo-se a decretação de não admissibilidade do Recurso
Especial.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO
Com relação à primeira divergência suscitada, o despacho, após transcrever parte
significativa das razões recursais, assim se posicionou:
O cotejo entre os julgados indica a ocorrência de divergência interpretativa entre
Colegiados do CARF. Nos acórdãos paradigmas, conforme transcrições supra, decidiu-
se que os valores de estimativas não recolhidas e objeto de parcelamento não podem ser
incluídos pelo Sujeito Passivo como integrantes do direito creditório em Dcomp. No
recorrido, conforme assentado, o Colegiado admitiu que tais valores (estimativas não
recolhidas e parceladas) componham o crédito informado em Declaração de
Compensação. Para situações fáticas similares, decisões divergentes, caracterizando o
dissídio interpretativo entre Colegiados do CARF, razão pela qual deve sobre ele se
manifestar a CSRF.
Pelo exposto, considero demonstrado o dissídio jurisprudencial entre Colegiados do
CARF e opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial interposto pela
Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do RICARF.
Fl. 6019
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.922 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720033/2013-35

No Acórdão paradigma no 9101-004.447, enfrentaram-se estimativas objeto de
DComp não homologadas e, posteriormente, parceladas no âmbito do REFIS, o que pode ser
aferido do seguinte trecho do voto condutor:
Tais circunstâncias, como bem exposto no voto retro transcrito, são distintas daquelas
cogitadas em face de estimativas compensadas e simplesmente não homologadas. Isto
porque, enquanto subsiste o litígio em torno da não-homologação, há possibilidade de
sua reversão e de extinção da estimativa na data de apresentação daquela DCOMP. No
presente caso, porém, a não-homologação é definitiva e o débito não foi pago com os
acréscimos moratórios devidos, mas sim parcelado com os benefícios da Lei no
11.941/2009, restabelecidos pela Lei no 12.865/2013.

Já, no Acórdão paradigma no 9101-004.450, discutiram-se estimativas parceladas
diretamente, ou seja, sem que antes tenham sido objeto de Dcomp, conforme podemos aferir do
trecho abaixo destacado:
Ressalte-se que não se trata, aqui, de estimativas compensadas, não-homologadas e
parceladas, mas sim de estimativas não recolhidas e parceladas no âmbito do PAES.
Logo, a pretensão do sujeito passivo é liquidar débitos na data apresentação das
DCOMP aqui em litígio, com a atualização do direito creditório desde a apuração dos
saldos negativos em 31/12/2002 e 31/12/2003, mas integrando ao direito creditório o
pagamento do parcelamento a partir de 2003.
Os paradigmas tratam, desse modo, de situações distintas entre si, conforme
recentemente este Colegiado reconheceu no AC 9101-006.666, de 13 de julho de 2023, cuja
ementa abaixo transcrevo:
AC 9101-006.666, em 13 de julho de 2023
RECURSO ESPECIAL - CONHECIMENTO - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS. Não se conhece de recurso especial, na ausência de
similitude fática entre o acórdão recorrido e o paradigma a reclamar soluções jurídicas
diversas. Enquanto o acórdão paradigma diz respeito a saldo negativo formado por
estimativa parcelada sem qualquer outra intercorrência, o acórdão recorrido trata de
estimativa submetida a compensação não homologada com posterior parcelamento.
O contribuinte, por seu turno, repudia ambos os paradigmas ao afirmar que grande
parte dos valores, objeto do recorrido, já estaria extinta em razão da apresentação pretérita de
Dcomp.
A situação fática apresentada pelo contribuinte nos leva, contudo, à posição
oposta da sua pretensão. Se parcela dos valores foram objeto de DComp, o Acórdão no 9101-
004.447 deve ser acolhido como paradigma, enquanto a outra parcela impõe o acolhimento do
Acórdão no 9101-004.450.
No entanto, o relevante para o deslinde da questão é o quadro fático fixado pelo
recorrido e, sob esse critério, a decisão foi calcada sob o fundamento de que o parcelamento dá
azo à pretensão do contribuinte, sem considerar que as estimativas teriam sido objeto de DComp,
conforme abaixo se transcreve:
7.2 DAS ESTIMATIVAS PARCELADAS
Fl. 6020
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.922 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720033/2013-35

No caso dos autos, a Recorrente alegou que, do total de R$ 33.724.081,20 de
estimativas consideradas na apuração do saldo negativo do ano-calendário de 2007, R$
23.853.960,66 haviam sido quitado por meio de parcelamentos.
O Parecer Seort no 1.448/2014 demonstrou que os valores, parcelados no âmbito dos
processos administrativos no 10783.724372/2011-80, 13804.001653/2007-87 e
13804.002635/2007-12, somente começaram a ser quitados a partir do ano de 2011,
razão pela qual não os considerou na composição do saldo negativo.
O Despacho proferido em atendimento à segunda Diligência determinada por esta
Turma (fls. 5.765/5.771), e os documentos a ele anexos, identifica precisamente quais
os valores parcelados que já haviam sido extintos à data da transmissão da DComp no
05984.14385.191212.1.3.02-3209:

Apesar do fato de que nem todas as estimativas relativas aos ao ano-calendário de 2007
estavam extintas à data da apresentação da DComp, todos o montante de R$ 20.389,00
havia sido objeto de parcelamento, o que implica em confissão de dívida, de modo que
o mesmo raciocínio aplicado às estimativas objeto de compensação pode ser conferido
às parceladas.
Afinal, acaso não venham a ser extintas regularmente, no âmbito do parcelamento, serão
objeto de cobrança derivada da confissão efetuada quando do ingresso no referido
procedimento. Impor que o contribuinte somente possa utilizar os referidos valores após
a quitação do parcelamento levaria à perda do direito à restituição/compensação devido
à prescrição. E negar o aproveitamento no saldo negativo consubstanciaria dupla
cobrança, já que os valores seriam exigidos do contribuinte com base no parcelamento.
Neste sentido, já decidiu esta Turma Julgadora:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS PARCELADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de um
programa de parcelamento, não há porque não reconhecer o seu direito ao
Fl. 6021
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.922 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720033/2013-35

correspondente crédito. (Acórdão no 1302-005.369, de 15 de abril de 2021,
Relator Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca)
Na mesma linha, há precedentes da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme ilustra o seguinte julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS
CONFESSADAS E PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO
TRIBUTO AO FINAL DO PERÍODO. POSSIBILIDADE.
Na declaração de compensação, com crédito de saldo negativo, cabe computar o
valor das estimativas confessadas e cobradas em processo de parcelamento, eis
que a decisão de não-homologação implicaria dupla cobrança da mesma dívida:
a estimativa no processo de parcelamento e o débito no processo de
Per/DCOMP. (Acórdão no 9101- 004.687, de 17 de janeiro de 2020, Redatora
designada Conselheira Lívia De Carli Germano)
A apuração do IRPJ relativo ao ano-calendário de 2007, para fins de análise da DComp
apresentada pela Recorrente, deve, portanto, considerar os referidos valores.
Numa breve análise dos processos indicados acima (10783.724372/2011-80,
13804.001653/2007-87 e 13804.002635/2007-12), podemos constatar a existência de
parcelamentos de débitos objeto de Dcomp não homologadas, mas não há como aferir, no nosso
âmbito de cognição, a sua precisa quantificação.
No entanto, o relevante é que o acórdão recorrido nem sequer consignou ou
cogitou sobre o fato de que, ao menos, parte das estimativas haviam sido objeto de DComp e os
dois acórdãos paradigmas também assim não o fizeram.
Em síntese, os dois acórdãos paradigmas aduzem tese apta a reformar o
fundamento do recorrido, razão pela qual conheço do recurso da Fazenda Nacional em relação
aos dois acórdãos.

MÉRITO
Ainda não havia me debruçado sobre o tema do cômputo de estimativas
parceladas na apuração de saldo negativo, mas, de longa data, já me posicionei acerca de
hipótese que, no meu entender, é similar, isto é, estimativas constantes de DComp não
homologadas.
Cito o AC no 1401-001.085, de 25 de julho de 2017, em consignei os seguintes
fundamentos:
A questão ora em disputa diz respeito ao reconhecimento de saldo negativo de IRPJ
para o ano-calendário de 2007, relativamente às parcelas de estimativa de outubro e
dezembro que haviam sido extintas por compensação, as quais, contudo, não foram
homologadas.
Fl. 6022
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.922 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720033/2013-35

Já julguei de forma similar à posição adotada pela DRJ. Sempre tive a convicção de que
estimativas não podem ser lançadas, nem cobradas. Caso não recolhidas, a omissão
deve ser punida com a multa isolada e repercutir no saldo negativo do período ou no
tributo a recolher que, este sim, deve ser lançado relativamente à diferença não
recolhida. Desse modo, uma compensação não homologada não poderia repercutir na
formação do saldo negativo do período.
Nada obstante, a Administração Tributária entende de modo diverso e efetivamente
cobra estimativas declaradas em Dcomp não homologadas. Citese, nesse sentido o
Parecer PGFN/CAT n.o 193/2013, cuja conclusão reproduzimos abaixo:
CONCLUSÃO
22. Em síntese, os questionamentos levantados na consulta oriunda da Secretaria da
Receita Federal do Brasil devem ser respondidos nos seguintes termos:
a) Entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação
não homologada, cuja origem foi para extinção de débitos relativos a estimativa, desde
que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a
estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste;
b) Propõe-se que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para que fique claro que a
cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo, cujo fato gerador ocorreu ao tempo
adequado e em relação ao qual foram contabilizados valores da compensação não
homologada, a fim de garantir maior segurança no processo de cobrança.
Em razão dessa premissa, tanto a Receita Federal do Brasil, quanto a Procuradoria da
Fazenda Nacional já se manifestaram no sentido de a estimativa objeto de compensação
não homologada compensada possa compor o saldo negativo do período, conforme
podemos constatar na Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e no
Parecer/PGFN/CAT no 88/2014, cujas ementas transcrevo abaixo:
Solução de Consulta Interna (SCI) Cosit n° 18, de 13 de outubro de 2006:
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto
a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ.
PARECER PGFN/CAT/No 88/2014:
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
– CSLL. Opção por tributação pelo lucro real anual. Apuração mensal dos tributos por
estimativa. Lei no 9.430, de 27.12.1996. Não pagamento das antecipações mensais.
Inclusão destas em Declaração de Compensação (DCOMP) não homologada pelo Fisco.
Conversão das estimativas em tributo após ajuste anual. Possibilidade de cobrança.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais também já assentou esse entendimento,
conforme podemos constatar pela ementa do Acórdão no 9101002.493, de 23/11/2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou
do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa
Jurídica (DIPJ).
Fl. 6023
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.922 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720033/2013-35

Não há, pois, razão para a glosa das estimativas extintas por meio de compensação
posteriormente não homologada.
Essa posição veio a ser sumulada quatro anos depois, por meio da Súmula CARF
no 177, em 06/08/2021, assim redigida:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Pois bem, a razão que orientou a minha posição foi a da cobrança da estimativa
por meio de DComp não homologada. Essa razão está presente também nas hipóteses em que as
estimativas são parceladas. Afinal, conforme aduzi anteriormente, sempre entendi que
estimativas não poderiam ser cobradas, sobretudo se constituídas após o encerramento do ano-
calendário. No lugar da sua cobrança, deveria ser lançada a multa isolada. Todavia, se
efetivamente são cobradas as estimativas, independentemente do modo de formalização desse
crédito tributário, não há motivo para se negar a sua utilização na quantificação do saldo
negativo do período, sob pena de se cobrar em duplicidade um mesmo valor.
Essa posição já foi vencedora neste Colegiado por ampla margem (apenas um
voto dissidente), conforme podemos verificar pelo Acórdão no 9101-004.003, de 18/01/2019,
assim ementado:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
PARCELADAS. UTILIZAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA CSLL AO FINAL DO
PERÍODO. POSSIBILIDADE. Na declaração de compensação, com crédito de saldo
negativo de CSLL, cabe computar estimativas de CSLL, confessadas e cobradas em
processo de parcelamento, eis que a decisão de não-homologação implicaria dupla
cobrança da mesma dívida: a estimativa no processo de parcelamento e o débito no
processo de Per/Dcomp.
Votaram pelas conclusões, as Conselheiras Viviane Vidal Wagner e Adriana
Gomes Rêgo, mas podemos verificar, pelas razões expressas pela primeira, que sua posição
decorreu do fato de que o parcelamento implicou a confissão irretratável dos débitos. Assim,
alinha-se com o entendimento que expus.
Mais recentemente, o tema voltou a ser analisado por este Colegiado, por meio do
Acórdão no 9101-005.532, de 14/07/2021, em que o Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
registrou assim seu voto:
Em que pese a mencionada estimativa não ter sido objeto de pagamento antes da
compensação do Saldo Negativo, restou provado que ela foi incluída em parcelamento,
fato este que a meu já confere o direito da contribuinte de computá-la no indébito.
Ora, o parcelamento decorre de lei, possui efeitos de confissão de dívida e garante ao
fisco adotar todas as medidas necessárias para exigir a satisfação da obrigação assumida
pelo contribuinte.
Admitir, portanto, a glosa de estimativa parcelada no cômputo do Saldo Negativo, além
de contrariar a sua natureza jurídica de estimativa e os próprios efeitos jurídicos do
parcelamento, permitiria ainda ao fisco cobrar um crédito tributário em duplicidade, o
que a meu ver definitivamente não se sustenta.
Fl. 6024
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.922 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720033/2013-35

De qualquer forma, não se pode perder de vista que a interpretação da própria Receita
Federal do Brasil caminhou em direção oposta ao da decisão ora recorrida. É o que
podemos constatar do Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018, o qual, não obstante
tenha tratado dos efeitos da extinção de estimativas por compensação, reconheceu a
possibilidade de inclusão de estimativa parcelada no saldo apurado a título de Saldo
Negativo. Confira-se:
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo de
ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora, não
faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa se isso
significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais podem
estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de um pedido
de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito
eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89
a 96 da IN RFB no1.717, de 2017.
Nesse sentido, entendo que é ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo
Negativo, do direito ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento,
ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato gerador do
respectivo IRPJ.
A votação foi mais estreita, uma vez que houve três votos contrários à pretensão
do contribuinte, mas ainda assim prevaleceu o mesmo resultado.
Pois bem, como já consignei acima, alinho-me com esse entendimento. Se valores
de estimativa podem ser cobrados em razão de terem sido parcelados (aliás, se são parcelados é
porque podem ser cobrados; do contrário, não se deveria parcelar as estimativas e, no seu lugar,
lançar a multa isolada), não se pode negar o direito de considerar tais valores na apuração do
saldo negativo em razão de ser instrumento de constituição de dívida diferente da DComp.
Se ambos os instrumentos (DComp e pedido de parcelamento) produzem os
mesmos efeitos jurídicos (instrumentalizar a Fazenda Pública de cobrar os valores consignados),
não há razão para se distinguir regimes jurídicos com relação ao aproveitamento dos valores para
fins de apuração do saldo negativo.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso da Procuradoria para, no mérito,
negar-lhe seguimento.

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 6025
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.922 - CSRF/1a Turma
Processo no 15578.720033/2013-35

Declaração de Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado
Em julgamentos pretéritos já me posicionei no sentido de não admitir que as
estimativas de IRPJ/CSLL que não haviam sido pagas no prazo, ainda que posteriormente
parceladas, integrassem o saldo negativo apurado, por entender que não devia ser admitida a
compensação de valores que ainda não haviam sido recolhidos aos cofres públicos. Quando
muito admitia, em determinadas circunstâncias, a compensação dos valores já pagos relativos ao
parcelamento.
Não obstante, ante ao reconhecimento da natureza de confissão de débito relativa
à estimativa declarada em DCOMP na composição do saldo negativo, ainda que não homologada
a compensação, com base no Parecer Normativo Cosit 02/2018, posteriormente consubstanciado
na Súmula CARF no 177, trazida nos fundamentos do d. relator, há que se curvar ao
entendimento de que o parcelamento dos débitos constitui confissão irretratável da dívida,
passível de execução em caso de inadimplemento pelo sujeito passivo, de sorte que tal
circunstância revela-se equivalente à confissão da estimativa em Declaração de Compensação,
não podendo mais prevalecer meu entendimento anterior.
Por tais razões, acompanho o voto do d. relator e voto por negar provimento ao
recurso fazendário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 6026
DF CARF MF
Original